Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de exigir contas proposta pelos autores em razão de contrato de promessa de compra e venda com alienação fiduciária. Sentença de procedência parcial, reconhecendo crédito em favor dos autores. Apelação interposta pela ré, alegando inexistência de saldo remanescente e requerendo redistribuição de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o saldo remanescente é devido aos autores após consolidação da propriedade; e(ii) a redistribuição de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dever de prestação de contas decorre do disposto na Lei 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de destinar os valores arrecadados no leilão à quitação do saldo devedor, com entrega de eventual saldo remanescente ao devedor.4. Quanto aos honorários advocatícios, observou-se a jurisprudência consolidada no sentido de sua divisão nos casos de sucumbência recíproca, conforme o art. 85 do CPC.5. O argumento de inexistência de saldo remanescente não foi corroborado por prova suficiente nos autos, prevalecendo o reconhecimento do crédito apurado em favor dos autores, conforme reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido. Mantida a procedência do pedido de prestação de contas e reconhecido o crédito em favor dos autores, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:"1. O fiduciário deve prestar contas e, havendo saldo remanescente após a quitação do débito e despesas do leilão, repassá-lo ao devedor fiduciário.2. A sucumbência recíproca não proporcional enseja a divisão de honorários advocatícios e custas judiciais."
Dispositivos relevantes citados:Lei 9.514/1997, arts. 27 e CPC, arts.80; 550; 551; 932, III; 1.010.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1943064, 0739864-97.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1920101, 0703020-29.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1903931, 0724508-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1419138, 0725396-31.2021.8.07.0001, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 27/4/2022, publicado em 11/5/2022.